Tribunal: STF
Processo: ARE 1484018
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante alega que:



     “Em verdade, a decisão agravada extrapolou, e até mesmo usurpou, a competência da presidência deste Tribunal, pois ao assentar que inexiste infringência aos dispositivos que a Agravante entende como violados para não admitir o recurso interposto, tal órgão obrigatoriamente teve que fazer uma análise de mérito do recurso em tela, função que é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Carta Magna.“



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator